Tribunal: TJBA
Processo: 8004065-90.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004065-90.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: FABIANO BEZERRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO
SIMPLES
(ART. ART. 121,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL).
APELANTE CONDENADO À PENA DE
15 (QUINZE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO
. REGIME FECHADO.

INSURGÊNCIA QUANTO A FIXAÇÃO DA PENA BASE. descabimento.
valoração negativa da culpabilidade,
PERSONALIDADE,
circunstâncias e consequências do crime pautada em elementos concretos e na prova produzida em juízo. justificativas idôneas. exasperação da pena basilar que se mantém.

pedido de revisão do COEFICIENTE DE AUMENTO DA PENA BASILAR. inalbergamento.
fração de 1/8 (UM OITAVO) sobre um intervalo entre as penas mínimas e máxima, para cada vetor, em conformidade com a ORIENTAção DO STJ.

PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE Da confissão. ACOLHIMENTO.
RÉU QUE CONFESSOU A PRÁTICA DO DELITO
EM JUÍZO
. PRECEDENTES DO STJ.

DECOTE DA AGRAVANTE DA TRAIÇÃO
(A
RT. 61, II, "C" DO
CP). REJEIÇÃO.
RELAÇÃO DE AMIZADE EVIDENCIADA. QUEBRA DE CONFIANÇA QUE ATRAI A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE. CONCURSO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. PREPONDERÂNCIA DESTA.
COMPENSA
ÇÃO PARCIAL
À RAZÃO
DE 1/12.

PARECER MINISTERIAL PELO
parcial
PROVIMENTO DA APELAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E
parcialmente
PROVIDO
.

1.
O presentante do Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia em face de
FABIANO BEZERRA,
imputando-lhe a prática de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, em concurso material na forma prevista no art. 121, §2º, inciso II, III e IV (homicídio qualificado pela motivação fútil, crueldade e surpresa)
c/c
art. 211
e
art. 69, todos do Código Penal.

2.
Transcrevo, a seguir, a narrativa disposta na peça inicial:
“(...)
No dia 14 de maio de 2023, por volta das 23h00min, no Povoado Salgado do Benício, estrada que dá acesso à aldeia Kantaruré, zona rural do Município de Glória/BA, FABIANO BEZERRA, ora denunciado, de vontade livre e consciente, matou IZAEL COELHO DA CONCEIÇÃO, por motivo fútil, de forma cruel e mediante recurso que dificultou a sua defesa. Logo após a consumação do homicídio, FABIANO BEZERRA, ora denunciado, de vontade livre e consciente, ocultou o cadáver da vítima, na tentativa de evitar as consequências penais de seus crimes.
(...)
(id 86178994)

3.
Submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, o Réu foi absolvido da acusação de ocultação do cadáver, todavia, restou condenado pela prática de homicídio
simples
, nos termos do art. 121,
caput
, do Código Penal.

4.
Prolatada a sentença (id 86179487), o Juiz Presidente aplicou ao denunciado a pena de
15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

5.
In casu
, tenho que realmente a conduta perpetrada ultrapassou o juízo de censurabilidade previsto na norma incriminadora.

6.D
e acordo com a prova oral produzida nos autos, sobressai que,
na data do fato,
a vítima e o Réu
estiveram juntos ao longo dia, confraternizando e consumindo bebida alcóolica num bar, como habitualmente faziam, na companhia da testemunha Ornildo.

7.
É
possível extrair, ainda, que a vítima teria se desentendido com Ornildo, à noite, momento em que decidiu ir embora com o Réu, pegando uma carona em sua motocicleta.

8.
Consta ainda que, no percurso, a motocicleta apresentou defeito, forçando a parada no local do fatídico episódio, onde novamente se encontraram com Ornildo, que vinha na mesma direção.

9.
A partir de então, a dinâmica dos fatos soa nebulosa mas, sem sombra de dúvidas, é possível concluir que,
além da premeditação,

realmente
havia uma relação de amizade entre eles, restando evidente que o Réu se prevaleceu do cenário ermo e escuro em que se encontravam,
justificando, portanto,
a avaliação negativa d
a culpabilidade.

10.
No caso dos autos, existe prova robusta a evidenciar a personalidade
desvirtuad
a do agente, haja vista a frieza
com que desferiu nada menos que
18 (dezoito) golpes de faca contra a vítima, ocupando-se logo em seguida em arrastar o corpo para local menos visível.

11.
Destaca-se ainda, a narrativa
dos policiais ouvidos
em Juízo, ao descreverem que, logo após o cometimento do delito,
o Réu retornou à sua residência e seguiu com sua rotina normal, sendo ali capturado pelos agentes enquanto retalhava uma carne usando a mesma faca com que golpeou a vítima. Portanto, correta a valoração negativa d
a personalidade.

12.
Na espécie, não prospera a tese defensiva,
na medida em que a fundamentação tecida pelo Juízo de piso não se confunde com a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso V, do Código Penal (r
ecurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), não reconhecida pelos jurados.

13.
Conquanto tenha se referido a elementos que, a
priori
, induzem tal entendimento, verifica-se que o douto Julgador cita também o injusto constrangimento a que foi submetida a testemunha Ornildo, que foi preso em razão da versão inicialmente apresentada pelo Réu, pretendendo esquivar-se da própria responsabilidade, ainda que comprometendo uma pessoa sabidamente inocente.

14
.
Ressalte-se
que a embriaguez voluntária e o lugar
ermo perfazem justificativas adequadas para o aumento da pena.

15.
Sublinhe-se, ademais,
que
a vítima tinha mobilidade reduzida, que a tornava ainda mais vulnerável e evidente a e
xtrema violência, sem olvidar que o deslocamento do corpo para local recuado, naquele cenário escuro e ermo,
também subtraiu
eventual
chance de socorro à vítima por terceiros.

16.
Nesse contexto, sem dúvidas,
a avaliação negativa
do
vetor em tela
mostra-se devidamente fundamentada,
p
autando-se em elementos concretos que autorizam o incremento da pena-base.

1
7.
No caso em espeque, assim como considerou o juízo de origem, entendo que além do sofrimento atípico impingido à família – havendo notícias do falecimento do pai da vítima após
tal fato –
a tentativa do Réu em incriminar
o próprio amigo Ornildo, que chegou a ser preso injustamente na ocasião,
sobrepujam
o resultado inerente ao tipo penal imputado, razão pela qual se afigura escorreita a valoração negativa desta circunstância.

18.
Inviável, portanto, o acolhimento da insurgência recursal,
haja vista que
o critério adotado na sentença objurgada se encontra em sintonia com a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de reconhecer proporcional o coeficiente de 1/8 (um oitavo) para cada vetor,
incidente
sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima prevista em abstrato.

19.
D
a leitura da r. sentença extrai-se que, a despeito de ter admitido a prática do delito d
urante o interrogatório, a referida atenuante
não fora efetivamente
aplicada
em favor do Réu, impondo-se a reforma do
decisum
, neste particular.

2
0.
Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que a confissão,
seja ela
parcial, qualificada, extrajudicial, ou mesmo quando retratada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena,
por se tratar de
um direito subjetivo do réu.

21.
Por outro lado, tendo em vista a presença concomitante da agravante da traição e da atenuante da confissão,
vinculada à personalidade
do agente, deverá esta preponderar sobre a agravante prevista no art. 61, II, c, do Código Penal, porquanto não se admite a compensação integral em tal hipótese, recomendando-se a fração de 1/12 nesses casos.

22.
Sanção corporal definitiva redimensionada para
11 (onze) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

23.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 86453275), subscrita pela Dra. Sônia Maria da Silva Brito, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de Apelação, tão somente para que seja reconhecida a atenuante de confissão espontânea.

24. Conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão.

25.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8004065-90.2023.8.05.0191
, provenientes da Comarca de
Paulo Afonso
/BA, em que figuram, como Apelante
Fabiano Bezerra
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
apenas para reconhecer a incidência da atenuante da confissão, prevista no art. 65, III "d" do Código Penal,
redimensionando a sanção corporal definitiva para
11 (onze) anos e 11 (onze) meses de reclusão,

mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10